Tribunal: TJPA
Processo: 0807226-97.2023.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807226-97.2023.8.14.0051

APELANTE/APELADO: MARLENA SANTOS DE JESUS

EMBARGANTE: MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA COAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACESSO AO DVR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Caso em exame

Trata-se de
embargos de declaração
, em que o embargante
MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA
se encontra irresignado contra o acórdão de ID: 30271289, que
manteve a condenação do embargante pelos crimes de tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
e
posse ilegal de arma de fogo de uso res
trito (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003),
tendo negado provimento aos seus recursos de apelação
, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

II - Questão em discussão

A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

• Preliminarmente, a sanação de supostas omissões e obscuridades no Acórdão embargado relativas ao indeferimento das teses de nulidade por invasão de domicílio, alegada coação na confissão extrajudicial e suposta quebra da cadeia de custódia na extração dos vídeos do aparelho DVR.

• No mérito, o reconhecimento de contradições no julgado para fins de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) e a concessão do direito de o réu Marks Yuri recorrer em liberdade.

III - Razões de decidir

03. Os embargos de declaração devem ser conhecidos, porém rejeitados. A insurgência defensiva não evidencia qualquer omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material no Acórdão embargado, limitando-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas pelo Colegiado, com inequívoca pretensão de rediscussão do mérito recursal, providência incompatível com a via estreita do art. 619 do Código de Processo Penal.

04. A alegada nulidade por invasão de domicílio foi expressamente apreciada, tendo o Acórdão reconhecido a licitude da entrada policial diante da existência de fundadas razões e situação de flagrante delito em crime permanente, em consonância com o Tema 280 do STF.

Igualmente inexistem vícios quanto à alegação de coação na confissão extrajudicial, por ausência de demonstração concreta de ilegalidade, além de não ter a condenação se amparado exclusivamente na referida prova, mas em robusto conjunto probatório autônomo e judicializado.

05. Também não procede a tese de quebra da cadeia de custódia ou surpresa processual quanto ao DVR, porquanto houve autorização judicial prévia, ciência da defesa e ausência de demonstração de efetivo prejuízo, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief.

06. No mérito, inexiste contradição entre a manutenção da condenação por associação para o tráfico e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sendo pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da incompatibilidade entre o art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei.

07. Por fim, a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na persistência dos requisitos cautelares do art. 312 do CPP, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta, da vinculação com facção criminosa e da apreensão de drogas e arma de fogo com numeração suprimida.

IV - Dispositivo e tese

08. Embargos conhecidos e rejeitados.

V - Tese de Julgamento:

09.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, possuem fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF. A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 619
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

(STJ - EDcl no REsp: 2128732, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/01/2025).

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2534636 DF 2023/0463461-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

(STJ - EDcl no RHC: 164616 GO 2022/0135260-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

(STJ - AgRg no HC: 00000000000000911379 SC 2024/0160953-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/09/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2026).

(STJ - RHC: 00000000000000237456, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026).

(STJ - AgRg no AREsp: 2308317 MG 2023/0064527-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003142540, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/04/2026, Data de Publicação: DJEN 30/04/2026).

(STJ - AgRg no HC: 853038 SC 2023/0326305-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2601359 SP 2024/0110043-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025).

(STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2565957 TO 2024/0041986-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024).

(STJ - REsp: 00000000000002245264, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2026, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026).

(STJ - AgRg no HC: 982565 SP 2025/0053434-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos
,
e rejeitá-los
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0807226-97.2023.8.14.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID: 30271289.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto pela defesa em favor de
MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA
(ID: 30285075, em 26.09.2025), contra o r. acórdão prolatado por esta 3ª Turma de Direito Penal (ID: 30271289 em 25.09.2025), que negou provimento ao recurso de apelação defensivo e manteve procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 95791797) que, em 05 de maio de 2023, no município de Santarém/PA, os acusados, previamente associados, tinham em depósito, guardavam e traziam consigo substâncias entorpecentes (aproximadamente 3kg de maconha), bem como possuíam arma de fogo com a numeração raspada (Pistola Taurus 9mm) e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do embargante Marks Yuri em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e da embargante Marlena Santos em 11 (onze) anos de reclusão, também em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

A embargante MARLENA SANTOS DE JESUS encontra-se expressamente em liberdade provisória desde 25.05.2023. O embargante
MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA encontra-se expressamente recluso desde 24.05.2023
, em cumprimento de pena no
regime prisional fechado
.

Em suas Razões de Embargos de Declaração (ID: 30285075, em 26.09.2025), a Defesa requereu:

• Preliminarmente, a sanação de supostas omissões e obscuridades no Acórdão embargado relativas ao indeferimento das teses de nulidade por invasão de domicílio, alegada coação na confissão extrajudicial e suposta quebra da cadeia de custódia na extração dos vídeos do aparelho DVR;

• No mérito, o reconhecimento de contradições no julgado para fins de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) e a concessão do direito de o réu Marks Yuri recorrer em liberdade.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 30927932 em 20.10.2025), manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando que a via declaratória não se presta à mera rediscussão de matéria fático-probatória já devidamente enfrentada e superada no r. Acórdão (tais como a licitude do flagrante em crime permanente e a caracterização da associação para o tráfico), inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

01.

ADMISSIBILIDADE
.

A via dos Embargos de Declaração é estritamente vinculada à eliminação de
ambiguidades
,
obscuridades
,
contradições
ou ao
suprimento de omissões na decisão embargada
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria fático-probatória ou ao reexame do mérito já apreciado.

Da detida análise do Acórdão (ID: 30271289), em confronto com os pleitos defensivos deduzidos nos Embargos de Declaração (ID: 30285075) e com o Parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID:

32111453),
verifica-se que não assiste razão à parte embargante
,
revelando-se sua insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

02.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os pressupostos processuais de admissibilidade,
razão pela qual devem ser conhecidos
.

Todavia
, no mérito,
a pretensão defensiva não merece prosperar
, porquanto não se verifica no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material apto a ensejar integração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Ao revés,
constata-se que a embargante busca rediscutir matérias já devidamente apreciadas pelo Colegiado
, atribuindo aos aclaratórios indevido caráter infringente, incompatível com a natureza estritamente vinculada do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, reiteração de teses já apreciadas ou mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse sentindo:

“(...)
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa
,
sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa
,
sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. (...) (
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.578.606/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) (...)” (STJ - EDcl no REsp: 2128732, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/01/2025). Grifei.

“(...)
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento
.
A mera repetição de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de recorrer
. (...)” (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2534636 DF 2023/0463461-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024). Grifei.

“(...) Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.
Não constituem
, portanto,
recurso de revisão
. (...)
No caso sob exame
,
é evidente a busca indevida de efeitos infringentes
,
em virtude do inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento
. (...)” (STJ - EDcl no RHC: 164616 GO 2022/0135260-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023). Grifei.

Dessa forma, ausentes os vícios legalmente previstos, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

PRELIMINARMENTE
:

03.

NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
.

A Defesa sustenta omissão quanto à tese de nulidade das provas decorrente de suposta violação de domicílio, sob o argumento de que os policiais teriam ingressado em imóvel vizinho sem mandado judicial.

A alegação não merece acolhimento
.

Conforme fundamentado na sentença de origem (ID: 102975744) e ratificado no Acórdão embargado (ID: 30271289), o delito de tráfico de drogas, na modalidade “
ter em depósito
”, possui natureza permanente, circunstância que autoriza a atuação policial em situação de flagrância.

Além disso, conforme destacado no Parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 17603164), os policiais estavam no cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido no processo nº 0805906-12.2023.8.14.0051 (ID: 91822421), ocasião em que o réu Marks Yuri empreendeu fuga e dispensou entorpecentes e arma de fogo no imóvel vizinho.

Tal contexto revelou fundadas razões e situação concreta de flagrante delito, autorizando o ingresso excepcional dos agentes estatais, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, bem como dos arts. 301 e 303 do Código de Processo Penal.

A matéria foi devidamente enfrentada no Acórdão (ID: 30271289), inclusive à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, segundo o qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem situação de flagrante delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 280 da repercussão geral, reconhece a licitude da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, devidamente justificadas por elementos concretos, indicativas da ocorrência de situação de flagrante delito. Colhe-se:

“(...)
O Supremo Tribunal Federal
,
no Tema n. 280
,
de repercussão geral
,
estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões
,
devidamente justificadas
,
indicando flagrante delito
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 00000000000000911379 SC 2024/0160953-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/09/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2026). Grifei.

“(...)
O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito
. (...) A busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito, corroborada pelas informações fornecidas pelos vizinhos do imóvel e a visualização das drogas apreendidas através da janela (...)” (STJ - RHC: 00000000000000237456, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026). Grifei.

Inexiste, portanto, omissão, obscuridade ou nulidade a ser reconhecida.

04.

NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POR SUPOSTA COAÇÃO
.

O embargante também sustenta obscuridade quanto à validade da confissão extrajudicial, alegando que teria sido obtida mediante coação policial.

A tese não prospera
.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe à parte que alega a existência de coação demonstrá-la minimamente, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que incumbe à defesa o ônus de demonstrar eventual ilegalidade na obtenção da confissão informal, sendo inviável afastar as conclusões das instâncias ordinárias sem o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Veja-se:

“(...)
Ademais
,
foi consignado no acórdão que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a confissão informal teria sido obtida de maneira ilegal
,
de modo que não é possível no recurso especial entender de maneira diversa, por demandar incursão vertical em elementos de fatos e provas
,
o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2308317 MG 2023/0064527-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024). Grifei.

“(...)
Ademais
,
foi consignado no acórdão que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a confissão informal teria sido obtida de maneira ilegal
, de modo que não é possível no recurso especial entender de maneira diversa,
por demandar incursão vertical em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n.
7
/STJ
. (...) (
AgRg no AREsp n. 2.308.317/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003142540, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/04/2026, Data de Publicação: DJEN 30/04/2026). Grifei.

Conforme ressaltado nas contrarrazões ministeriais e no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 17603164), não foi produzida qualquer prova concreta de abuso policial ou constrangimento ilegal apto a macular a validade da confissão.

Ademais,
a condenação não se fundamentou exclusivamente na confissão extrajudicial
.

O decreto condenatório apoiou-se em robusto conjunto probatório independente, composto pela
apreensão de balança de precisão
,
DVR
,
anotações
,
entorpecentes
e
arma de fogo com numeração suprimida
, cuja materialidade foi confirmada pelos
Laudos Periciais

nº 2023.04.000124-BAL
e
nº 2023.04.0000363-QUI
(ID: 94731600).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas também em provas cautelares, irrepetíveis ou submetidas ao contraditório diferido, tais como autos de apreensão, relatórios de constatação, imagens e demais elementos colhidos no contexto da prisão em flagrante. Colhe-se:

“(...)
Não há falar
, pois,
em violação do mencionado artigo de lei
,
pela utilização exclusiva de relatórios policiais oriundos de depoimentos de policiais
,
uma vez que
,
para além destas evidências
,
foram produzidas provas cautelares e irrepetíveis
,
sujeitas ao contraditório diferido
, como "
os termos de apreensão
,
as imagens colhidas
,
os relatórios de constatação e os demais elementos de prova amealhados quando da prisão em flagrante dos réus
",
sendo todas válidas para a condenação do agravante
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 853038 SC 2023/0326305-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

Dessa forma, não há qualquer obscuridade ou nulidade a ser declarada, pois o Acórdão embargado examinou suficientemente a higidez do conjunto probatório.

05.

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DA JUNTADA DO DVR
.

A Defesa sustenta omissão quanto à suposta quebra da cadeia de custódia e ofensa ao contraditório em razão da juntada da extração do DVR e das mídias audiovisuais.

Também
nesse ponto não assiste razão à embargante
.

Conforme exposto no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 17603164), o Ministério Público requereu, antes do oferecimento das alegações finais, a extração dos dados do aparelho DVR, pleito que foi regularmente deferido pelo Juízo competente.

O Acórdão embargado (ID: 30271289) consignou expressamente que houve prévia autorização judicial para acesso ao material, afastando qualquer alegação de surpresa processual ou inovação probatória inesperada.

Além disso, a Defesa teve acesso à integralidade dos documentos e mídias,
mas permaneceu inerte no momento processual oportuno
,
atraindo a incidência da preclusão
, nos termos dos arts. 571 e 572 do Código de Processo Penal.

Não se admite a utilização de suposta nulidade como “
nulidade de algibeira
”, reservada estrategicamente para momento posterior, em violação à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do recurso especial, incidindo, por analogia, os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, inclusive em relação a alegações de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia. Colhe-se:

“(...)
A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto à tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia decorrente do suposto acesso indevido ao telefone celular apreendido
,
conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2601359 SP 2024/0110043-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025). Grifei.

De igual modo, inexiste demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de nulidade no processo penal, seja absoluta ou relativa, depende da demonstração concreta de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a mera alegação genérica de dano processual. Nesse sentindo:

“(...)
No campo das nulidades no processo penal
,
seja relativa ou absoluta
,
o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief
,
segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
,
o que não ocorreu na espécie
,
na medida em que a defesa apenas alega
,
genericamente
,
possível prejuízo advindo da condenação criminal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024). Grifei.

O Acórdão também assentou que a condenação não se amparou exclusivamente no DVR ou nas mídias extraídas,
mas em acervo probatório autônomo
,
composto por laudos periciais
,
investigações policiais
,
apreensões
e
depoimentos testemunhais judicializados
.

Logo, inexiste omissão, contradição ou quebra da cadeia de custódia.

MÉRITO
:

06.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DA INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

A Defesa sustenta contradição no Acórdão embargado (ID: 30271289), ao argumento de que teria sido indevidamente mantida a condenação por associação para o tráfico e afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A irresignação revela
, mais uma vez,
mero inconformismo com o mérito do julgamento
.

Conforme expressamente debatido nas decisões anteriores e ratificado pelo Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 32111453), restou demonstrado que Marks Yuri possuía envolvimento estável e permanente com atividade criminosa organizada, exercendo posição de comando na facção “
Comando Vermelho
” em Santarém.

O acervo probatório indicou, ainda, elementos de identificação vinculados ao grupo criminoso, inclusive o uso da inscrição “
Tudo2
” nos pacotes apreendidos, reforçando a demonstração de dedicação à atividade criminosa e o vínculo associativo permanente.

A dedicação a atividades criminosas e o envolvimento com organização criminosa constituem óbices objetivos à incidência da minorante do tráfico privilegiado, além de evidenciarem a estabilidade e permanência necessárias à configuração do delito autônomo de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por evidenciar dedicação do agente a atividades criminosas. Veja-se:

“(...)
Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior
,
a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática do crime de associação para o narcotráfico
,
pois evidenciada a dedicação a atividades criminosas
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2565957 TO 2024/0041986-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024). Grifei.

“(...)
Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior
,
a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática do crime de associação para o narcotráfico
,
pois evidenciada a dedicação a atividades criminosas
. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2565957 TO 2024/0041986-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024). (...)” (STJ - REsp: 00000000000002245264, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2026, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026). Grifei.

Portanto, inexiste contradição no julgado, mas conclusão jurídica coerente com o acervo probatório analisado.

07.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Por fim, a Defesa sustenta omissão quanto ao não deferimento do direito de Marks Yuri recorrer em liberdade.

A alegação não procede
.

O Acórdão embargado (ID: 30271289) enfrentou suficientemente a matéria, consignando que a prisão preventiva do réu foi mantida na sentença (ID: 102975744), diante da persistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Embora a corré Marlena tenha obtido o direito de recorrer em liberdade por ser mãe de criança menor de 12 anos, a situação processual de Marks Yuri é distinta.

Conforme destacado nas contrarrazões ministeriais e no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 32111453), a necessidade de garantia da ordem pública decorre da elevada periculosidade concreta do acusado, do vínculo com facção criminosa, da apreensão expressiva de drogas e da localização de arma de fogo com numeração suprimida.

Tratando-se de réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e subsistindo os fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não há ilegalidade na manutenção da segregação preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, quando o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não exige fundamentação exauriente, desde que subsistam inalterados os motivos que ensejaram a decretação originária da medida cautelar. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória
,
quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal
,
não requer fundamentação exaustiva
,
desde que os motivos da decretação inicial da prisão preventiva permaneçam inalterados
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 982565 SP 2025/0053434-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025). Grifei.

Assim, inexiste omissão ou contradição no ponto.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material no Acórdão embargado, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

A pretensão defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via do art. 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID: 32111453), e ausentes quaisquer vícios de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado,
CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração
e, no mérito,
REJEITO-OS
integralmente, mantendo incólume a decisão vergastada (ID: 30271289) em todos os seus termos, conforme os termos da presente fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026